Tribunal: TJBA
Processo: 0009166-22.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0009166-22.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Theogina Pena Bahiense Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CÁLCULO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARCIALMENTE. Não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, a decisão precedida de oportunização de manifestação a ambas as partes. O cálculo da pensão por morte concedida a beneficiário ao qual foi garantida a paridade, deve observar o valor das parcelas componentes dos vencimentos/proventos a que teria direito o instituidor da pensão se vivo fosse. Cálculos apresentados pelo Estado da Bahia e pela Requerente equivocados. Correção/fixação de parâmetros realizada, na espécie. Agravo interno provido parcialmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0009166-22.2015.805.0000/5002, sendo Agravante Theogina Pena Bahiense e Agravado Secretários de Administração do Estado da Bahia e a Superintendente da SUPREV, Gestora do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao agravo interno. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça